Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-32.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0003461-32.2013.8.11.0037
Apelantes: Matheus Henrique Silva Cunha e Cleiton Miranda da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de apelações criminais interpostas por Matheus Henrique Silva Cunha e Cleiton Miranda da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal (código 120968), que os condenou à idêntica pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (Id 36927477 e Id 36927956).
Contra a referida decisão, ambos interpuseram recursos de apelação, o primeiro, por intermédio da Defensoria Pública (Id 36927495); o segundo, por meio de advogado constituído (Id 36927480).
Nesse ínterim, o Ministério Público opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição na sentença embargada (Id36927498).
Em passo seguinte, o juízo singular determinou a intimação das defesas dos réus, as quais deixaram transcorrer in albis o prazo estabelecido para se manifestarem a respeito dos embargos aclaratórios (Id 36927951).
Como não houve resposta, foi nomeada a Defensoria Pública para prosseguir na causa em relação a todos os réus, cujo órgão tomou ciência do acolhimento dos embargos de declaração que promoveu a alteração da pena dos acusados (Id 36927956 e Id 36927953).
Posteriormente, o parquet apresentou contrarrazões aos apelos (Id 36927957), e os autos foram remetidos a esta Corte para análise dos recursos.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência, para que as respectivas defesas dos acusados sejam intimadas acerca do teor da decisão que acolheu os embargos aclaratórios (Id 50130493).
É o relatório.
A razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.
Inicialmente, registro que figuram como réus na ação penal Matheus Henrique Silva Cunha, Cleiton Miranda da Silva e Jerri Atayde Alves Júnior, porém apenas os dois primeiros apelaram da sentença.
Constata-se que, após a apresentação das razões recursais pelos apelantes Matheus Henrique Silva Cunha e Cleiton Miranda da Silva, o parquet opôs embargos de declaração, de cujo conteúdo foi determinada a intimação das respectivas de defesas, as quais permaneceram inerte.
Ato contínuo, antes mesmo de determinar a intimação dos acusados acerca da inércia de seus patronos constituídos, o juízo singular nomeou a Defensoria Pública para prosseguir na causa em defesa de todos os acusados, a qual foi cientificada do acolhimento dos embargos de declaração e da alteração das penas aplicadas aos réus.
Ocorre que a referida decisão não se coaduna com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “(...) no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta (...)"(HC n. 389899, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 23.5.2017).
Desse modo, verificada a ausência de defesa técnica a amparar os acusados, por qualquer motivo que se tenha dado, deve-se, primeiramente, conceder prazo para que os réus indiquem outro profissional de suas confianças, para só então, caso permaneçam inertes, nomear-lhes defensor dativo ou enviar-se os autos à Defensoria Pública, situação não observada no caso em apreço.
Diante dessas considerações, converto o julgamento do feito em diligência, com o objetivo de afastar a irregularidade apontada e, por conseguinte, determino a intimação dos réus Matheus Henrique Silva Cunha e Cleiton Miranda da Silva do teor da decisão proferida nos embargos de declaração, este último, também, para, querendo, nomear outro advogado para atuação no processo [inclusive para complementar as razões já apresentadas], ou, na impossibilidade de tal providência, manifestar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.
Após a regularização das aludidas pendências, renove-se vista à PGJ para emissão de parecer e conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator